Tribunal: STF
Processo: Rcl 81023
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 549 DE RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Petrúcio Lopes Casado Filho, contra ato decisório proferido pelo Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, nos autos do processo n. 0019144-81.2023.8.25.0001, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no ARE n. 648.629 (Tema n. 549).



    2. A parte reclamante relata que “ajuizou ação perante o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, cujo desfecho findou em Acórdão que, por unanimidade, concedeu provimento ao Recurso Inominado (...), para julgar procedentes os pedidos. Irresignado, o Estado de Sergipe interpôs Recurso Extraordinário, que (...) foi seguido de Decisão do Douto Presidente da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, negando-lhe seguimento” (e-doc. 9, fl. 2).



    Sustenta que “o Estado de Sergipe interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, através do qual ratificou, em síntese, os argumentos já colacionados no Recurso Extraordinário supra” (e-doc. 9, fl. 2). 



    Afirma que “ato contínuo (...) apresentou Manifestação Processual naqueles autos aduzindo QUESTÃO PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA relativa ao FLAGRANTE DESCUMPRIMENTO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Tema de Repercussão Geral n. 549 c/c Reclamação n. 47.638/SP), por meio da qual requereu, fundamentadamente, a prolação de decisão pela Douta Presidência da 2ª Turma Recursal, acerca da INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SERGIPE, ante a desnecessidade de intimação pessoal dos Procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais” (e-doc. 9, fl. 2).



    Argumenta que “a Douta Presidência da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe prolatou decisão limitando-se a determinar a suspensão do feito, e, para surpresa do ora Reclamante, omitindo-se acerca do flagrante descumprimento da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal acima mencionado (tema de Repercussão Geral n. 549 c/c Reclamação n. 47.638/SP)” (e-doc. 9, fl. 3).



    Discorre que opôs “Embargos de Declaração, defendendo, uma vez mais, o flagrante descumprimento da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal acima mencionado” (e-doc. 9, fl. 3). 



    Dispõe a decisão reclamada quanto ao tema que (e-doc. 18, fl. 191):



    “Enfatize-se, quanto à alegada intempestividade, que a prerrogativa da intimação pessoal do ente público requerido (Estado de Sergipe) decorre de disposição legal expressa, constante das normas de regência do procedimento especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados – Lei n. 12.153/2009 –, que em seu art. 6º enuncia: 



    ‘Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil’. 



    Por sua vez, o art. 183 e seu § 1º, do Código de Processo Civil, preconizam que a ‘União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal’, que se fará ‘por carga, remessa ou meio eletrônico’. 



    Na espécie, examinando o Recurso Inominado (processo nº 202301052393), infere-se que o ente público foi devidamente intimado da decisão proferida em 16/01/2025 – que inadmitiu e negou seguimento ao Recurso extraordinário –, através da intimação eletrônica lançada em 20/01/2025 e considerada em 31/01/2025, conforme movimento automático gerado pelo SCPV, interpondo o agravo em recurso extraordinário em 18/02/2025, tempestivamente, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias. 



    Portanto, não merece acolhida a alegação de intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe, sustentada pelo Embargante.”.



    Sustenta que “o recurso de Agravo em RE foi interposto no dia 18/02/2025, contra decisão proferida em 16/01/2025, publicada no Diário de Justiça em 20/01/2025, ou seja, quando transcorrido mais de 15 dias úteis do início do prazo para as partes recorrerem. Em outras palavras, o Agravo em RE foi interposto INTEMPESTIVAMENTE quando transcorrido mais de 15 dias úteis do início do prazo para o Réu (Estado de Sergipe) recorrer” (e-doc. 9, fl. 8). 



    Requer a concessão de medida liminar para que seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia o acolhimento da presente reclamação para que seja cassada definitivamente a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    3. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    4. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…) § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    5. Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que foi manejado agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    6. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada:



    Tema n. 549: A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.



    7. Quanto à suposta violação ao que decidiu esta Corte no ARE n. 648.629 (Tema n. 549 de RG), sem razão o reclamante, pois a decisão reclamada limitou-se a constatar a tempestividade do recurso interposto, não se debruçando sobre à prerrogativa da intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais Federais. 



    A autoridade reclamada enfatizou que a prerrogativa de intimação pessoal do Estado de Sergipe decorre de previsão legal expressa (art. 6º, da Lei n. 12.153/2009 e art. 183, §1º, do CPC), pelo que não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 648.629 (Tema n. 549 de RG), o que torna inadmissível esta via reclamatória (nesse sentido: RCL n. 36.688 AgR, RCL n. 50.423 AgR e Rcl n. 50.296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente